Tribunal: TJDFT
Processo: 0735511-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735511-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KRISHNAMUTI TEIXEIRA AGRAVADO: APARECIDA MARIA AMANCIO, TIAGO AMANCIO CRUVINEL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KRISHNAMUTI TEIXEIRA contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida nos autos da ação de execução no 0007066-37.2015.8.07.0001, que acolheu a impugnação à penhora da executada APARECIDA MARIA AMANCIO, ora agravada, e liberou os valores penhorados na conta corrente dela, por serem oriundos de seu salário (ID 70337973), autos de origem. Em suas razões recursais, afirma a agravante que a impenhorabilidade salarial ou de proventos não pode ser vista de forma absoluta dentro do sistema jurídico, assim, entende, que a penhora parcial dos proventos da executada é medida impositiva, devendo, contudo, pautar-se pelo quantum recebido mensalmente pelo devedor e o valor exequendo, objetivando o cumprimento da obrigação originária. Cita precedentes em abono de sua tese. Por tais razões, requer a antecipação de tutela recursal para que seja deferida a penhora de 30% do salário, da devedora. No mérito, pugna a confirmação da tutela recursal de urgência. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução ou fase de cumprimento de sentença, conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não se verifica os requisitos supramencionados. Nos termos dos artigos 831 e 832 do Código de Processo Civil de 2015, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. Com efeito, conforme preconiza o art. 833, IV, e §2o, CPC-2015, as importâncias percebidas a título salarial ou proventos de aposentadoria, em virtude de sua natureza alimentar são impenhoráveis, salvo para o pagamento de prestações alimentícias. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, na exegese da lei processual anterior, consolidou entendimento no sentido de impossibilidade de penhora de qualquer percentual de verbas salariais. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA DE 30% SOBRE CONTA SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC. PRECEDENTES DA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte orienta que, nos termos do artigo 649, IV, do Código de Processo Civil de 1973, são impenhoráveis os valores depositados em conta destinada ao recebimento de vencimentos, salários, ou proventos de aposentadoria do devedor. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 143.850/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 25/04/2016) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-SALÁRIO. ART. 649, IV, DO CPC/1973. PRECEDENTES. 1. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em consonância com o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o salário, soldo ou remuneração são impenhoráveis, nos termos do art. 649, IV, do CPC/1973 (com correspondência no art. 833, IV, do CPC/2015), regra que encontra exceção apenas na penhora para pagamento de prestação alimentícia. Precedentes: AgInt no REsp 1.637.265/RJ, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1.608.738/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/3/2017; AgRg no AREsp 792.337/MS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 6/3/2017. 2. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (AREsp 1530236/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 05/11/2019) Nessa mesma linha de raciocínio, este Egrégio Tribunal se posiciona: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. RETENÇÃO DE 30%. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo REsp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 3. Recurso provido. (Acórdão 1223973, 07197293820198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 13/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURADO. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. 3. Considerando que ficou demonstrado nos autos a natureza salarial da verba penhorada, a reforma da decisão, para fins de desbloqueio da quantia e devolução ao agravado, é medida necessária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1222387, 07191214020198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EXECUÇÃO. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. É inadmissível, por expressa e inequívoca vedação legal, a penhora de percentual do salário do devedor, sobretudo na sua folha de pagamento, ressalvadas hipóteses taxativamente previstas na lei, alheias ao presente caso. (Acórdão n.951930, 20140020043083AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 11/07/2016. Pág.: 462/479) AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE 30% DO SALÁRIO MEDIANTE DESCONTO EM FOLHA – IMPOSSIBILIDADE – DEU-SE PROVIMENTO. 1. O art. 649, inciso IV, do CPC/73, previa a impenhorabilidade absoluta de verba de natureza salarial, não sendo permitida a penhora incidente diretamente na fonte pagadora do devedor. (...) 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.938065, 20150020304857AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/04/2016, Publicado no DJE: 04/05/2016. Pág.: 261) Deveras, a norma processual executória é cristalina ao determinar a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, só podendo sofrer mitigação na hipótese do § 2o do artigo supracitado (prestação de alimentos). Contudo, não é o caso dos autos. No caso sub judice, a verba bloqueada, por meio do Sistema Bacenjud, ostenta natureza alimentar, e, por conseguinte, é impenhorável, motivo pelo qual escorreita a decisão agravada ao assentar: Analisando o extrato apresentado pela executada do Banco do Brasil(ID 69957995) é possível constatar o recebimento de proventos nos dias 29/06 e 30/07 no valor de R$ 6.134,45 e 6.149,73. Todavia, constata-se que, antes da contrição realizada no dia 07/08/2020, houve uma sobra da aposentadoria do mês anterior de R$ 37,86, ou seja, esse valor é penhorável. Assim, a quantia de R$ 6.111,87 (R$ 6.149,73 - R$ 37,86 ) deve ser desbloqueada, pois comprovadamente oriunda de salário. Todavia, deverá ser mantida a penhora no valor que sobejar a este (R$ 37,86), pois decorrente de créditos anteriores ao mês em que ocorrida a penhora, já tendo perdido a natureza salarial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte recorrida para apresentar contraminuta, no prazo legal. P.I. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora